Tribunal: TJPA
Processo: 0803904-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803904-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO FERREIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

PROCESSO N.º 0803904-96.2021.8.14.0000

AÇÃO/RECURSO:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: ADV. HEBRON REIS DIAS (OAB/MG 89.831)

PACIENTE: TIAGO FERREIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, c/c art. 14, II, do CPB - PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO, BEM COMO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
. ORDEM DENEGADA.

1.

A imprescindibilidade da segregação preventiva na hipótese está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente, além deste estar foragido desde 2016.

Logo, fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública

2.

Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Sr. Advogado Hebron Reis Dias (OAB/MG 89.831), em favor de TIAGO FERREIRA DE CASTRO, em que o paciente é investigado por supostamente ter cometido crime previsto no artigo 121, c/c 14, II do Código Penal, Homicídio na modalidade Tentada, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú-PA.

Reporta, ainda, o Sr. Advogado que, com base em representação da autoridade policial e do representante do Ministério Público, que se manifestou favoravelmente à decretação da Prisão Temporária, foi decretada a prisão do paciente, com fundamento na Lei 7.960/89, e foi também apresentado, pedido de revogação dessa ordem de prisão que foi injustamente indeferido, constituindo-se na coação ilegal.

Destaca que a ordem de prisão ainda não foi cumprida, mas a prevenção é lícita, razoável e legal, informando, também, que o coacto deseja, queria e quer ser ouvido, prestar os esclarecimentos necessários, retomar sua vida normal sem o risco de se privar da sua liberdade, que seria uma medida grave, desnecessária e injusta, pelo tempo da decretação que o paciente ignorava.

Assevera o impetrante que depois dos fatos noticiados no inquérito, o paciente constituiu família, trabalha licitamente, tem residência fixa, é primário, tem bons antecedentes, não coloca em risco a ordem pública, não tem interesse e sequer sabe do paradeiro da suposta vítima, sendo que a manutenção da ordem da medida excepcional da prisão não se justificava e hoje está completamente vazia de significado e fundamento.

Ressalta que o requerente não tem intuito de se esquivar da investigação ou inviabilizar a aplicação da lei penal, colocando-se à disposição da Justiça, sem qualquer restrição. Informa, também, que não houve qualquer tentativa de intimação prévia do coacto antes de se decretar a prisão cautelar, não se podendo dizer que esteja dificultando o trabalho investigatório, visto que a ninguém pode ser exigido se submeter a uma prisão que julga ser desnecessária e injusta.

No (ID 5102855), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no (ID 5145603).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, a manutenção da ordem da medida excepcional da prisão não se justificava e hoje está completamente vazia de significado e de fundamento. Aduz, ainda, que o magistrado
a quo
se ancorou tão somente na abstração da suposta periculosidade do paciente que poderia ameaçar a ordem pública e na gravidade dos crimes em apuração.

Segundo refere as informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) o paciente TIAGO FERREIRA DE CASTRO encontra-se foragido, tendo sido citado por edital em 04 de fevereiro de 2019 por se encontrar em local incerto e não sabido. (doc. Em anexo) 3. Tratam os autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor do paciente que teve sua prisão preventiva decretada em 24 de maio de 2016 pela juíza Luanna Karissa Araújo Lopes com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal a quem resta imputado o crime capitulado nos arts. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, c/c 14, II, por duas vezes, na forma do art. 73, e art. 147, por no mínimo três vezes, e 148, § 1º, III e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CPB, conforme requerido pelo RMP. 4. É pacífico na jurisprudência pátria que a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal
(...)”

Mas também, conforme consta no parecer ministerial:

“(...) O acusado/paciente TIAGO FERREIRA DE CASTRO, tentou ceifar a vida da vítima IARLA RAMOS DA SILVA, com um tiro de arma de fogo e acabou atingindo também a vítima MAYARA SANTOS CONCEIÇÃO. Ao Paciente também é imputado a prática dos crimes de ameaça, sequestro e cárcere privado, contra a vítima IARLA RAMOS DA SILVA. Isso demonstra, ser o mesmo extremamente perigoso, para viver solto, em convívio com a sociedade, tendo somente imposição de medidas cautelares, diversas da prisão e que pode acabar, trazendo riscos a integridade física das duas vítimas sobreviventes e testemunhas (...)”.

Como se observa, vê-se que não há que se falar em fundamentação frágil na decisão que decretou a prisão, sendo que não merece reparo a decisão do magistrado singular, o qual decretou a prisão do paciente, pois conforme o que foi supracitado, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, circunstância que denota a periculosidade do agente, além deste estar foragido desde a época que ocorreu o crime.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. É iterativa a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que a condição de foragido do agente é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70083749267, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 12-02-2020). (TJ-RS - HC: 70083749267 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 12/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2020).

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU PRIMÁRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA
– MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –

PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE FUTURA DEFINIÇÃO DE PENA E REGIME A SEREM FIXADO – MERA SUPOSIÇÃO – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA
– ORDEM DENEGADA. (TJ-SP - HC: 22554637920188260000 SP 2255463-79.2018.8.26.0000, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 24/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 15/07/2021